Tribunal: STF
Processo: Rcl 50771
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Plastryn S.A. Indústria e Comércio em face de decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba, nos Autos nº 1000258-26.2021.5.02.0341, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Narra a inicial que, em sede de cumprimento provisório de sentença, o juízo reclamado validou o cálculo apresentado pela contadoria, realizado mediante a aplicação da TR para correção monetária e de juros de 1% ao mês. A decisão teve por fundamento a alegação de que a controvérsia quanto à atualização monetária já havia transitado em julgado nos autos, porque, fixado o índice no acórdão e na sentença dos autos principais, não teria sido objeto de impugnação.



    3. A parte reclamante defende que não houve trânsito em julgado do capítulo que disciplina o critério de correção monetária, "já que é objeto do item ‘c’, III, do Recurso de Revista interposto". Argumenta que a matéria relativa ao índice de atualização monetária possui natureza de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se operando preclusão sobre a matéria, "não havendo que se falar em trânsito em julgado do capítulo referente a correção monetária, vez que o processo ainda está em curso pendente de julgamento". Aduz que a discussão quanto ao critério de correção monetária se dá nos autos de execução provisória, de modo que, "sendo fixado ou não expressamente o índice de correção monetária, se aplica os termos da decisão na ADC 58 e 59 e ADIN 5.867 com efeito erga omnes às ações em que não houve o trânsito em julgado". Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, que seja julgada procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em harmonia com o decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59, em decisão proferida em 27.06.2020:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    7. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    8. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    9. Recentemente, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    10. No caso em análise, a decisão reclamada considerou correto o cálculo apresentado pelo perito, realizado com a aplicação da TR e de juros de 1% ao mês, sob o fundamento de que “o v. Acórdão de Id 4e473e3, de 23.05.2019, determinou que se adotasse a TR como índice de correção monetária” e “a sentença de Id 0820113, definiu que os juros seriam na forma da lei, ou seja, nos termos do artigo 39, parágrafo 1.º, da  Lei 8.177/91”; dessas “matérias específicas (juros e correção monetária) não foram interposto recursos e considerando que as decisões judiciais transitam em julgado por capítulos, a questão dos juros e dos índices de correção monetária transitaram em julgado, não podendo agora, em fase de cumprimento provisório de sentença, ser modificada ou inovada, nem ser discutido matérias pertinentes à causa principal, conforme disciplina o parágrafo 1º, do artigo 879, da CLT”.



    11. Da consulta processual na origem, verifica-se, de fato, que a sentença (de 25.05.2018) e o acórdão (de 23.05.2019) determinaram, respectivamente, a adoção de juros na forma do art. 39, parágrafo 1º, da Lei 8.177/91 e da TR como índice de correção monetária. Em seguida, como consta da decisão reclamada, a parte reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas em recurso de revista que teve seguimento negado quanto ao tema, em razão da ausência de prequestionamento da controvérsia.



    12. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão nas ADCs 58 e 59, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    13. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator